Tribunal: STF
Processo: ARE 1599406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE NÃO SE SUBMETER AO FECP DE 2% EXIGIDO PELO DECRETO 45.607/2016 CONTINUANDO A EFETUAR RECOLHIMENTO DE ICMS NA ALÍQUOTA DE 2,5% SOBRE O VALOR CONTÁBIL DAS OPERAÇÕES DE SAÍDAS REALIZADAS NO MÊS DE REFERÊNCIA, QUE INCLUI 1% DESTINADO AO FECP, CONFORME LEI Nº 6.331/2012. EMPRESA QUE OPTOU PELO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. DECRETO 45.607/2016 QUE MAJOROU A ALÍQUOTA PARA 3,5%, OFENDENDO ASSIM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REFERIDA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS DE 2,5% PARA 3,5%, POR MEIO DE DECRETO AFRONTA O ORDENAMENTO JURÍDICO INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. DECRETO Nº 45.607/2016 QUE AO MODIFICAR UM REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, INSTITUÍDO PELA LEI 6.331/2012, COM EVIDENTE NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL DO ICMS, POSSUINDO CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA SUA ADESÃO E FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO, TAMBÉM DEIXOU DE OBSERVAR O DIREITO ADQUIRIDO DA EMPRESA OPTANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 178 CTN. DECRETO 45.607/2016 QUE MAJOROU A ALÍQUOTA DO FECP E DO ICMS E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, REDUZIU O INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO POR LEI. CONTRARIEDADE À SÚMULA 544 DO STF, UMA VEZ QUE AS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS CONCEDIDAS SOB CONDIÇÕES ONEROSAS NÃO PODEM SER LIVREMENTE SUPRIMIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 150, I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e  280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/11/2019).

Na mesma direção: ARE nº 1.122.822/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/02/2019; e ARE nº 1.139.556/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 03/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente